Tribunal: TJBA
Processo: 8024570-30.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024570-30.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: JESUE NUNES CORREIA

Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA (ASSOCIADOS IDEC).
REJEIÇÃO.
SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
632
.
212
. DESCABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR. CABIMENTO. ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA NO PERÍODO (IPC). LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O STJ já reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores em geral, independente de fazerem parte, ou não, dos quadros do IDEC, para ingressar com a Execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública.
Preliminar rejeitad
a
.

2. Sobrestamento com base no RE 6
632.212
Desnecessidade. N
a hipótese dos autos, vê-se que não se impõe a suspensão do feito à luz dos expendimentos contidos no RE, eis que emerge como induvidoso que a decisão emanada pelo Pretório Excelso abrange todos os processos que se encontram em grau recursal,
excluindo-se do seu alcance apenas as demandas em fase incipiente e de instrução probatória, além daquelas em fase de execução definitiva, que é a hipótese dos autos.

3. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação diante da inexistência de condenação expressa neste sentido, sem prejuízo, entretanto, de o interessado ajuizar ação individual de conhecimento oportunamente. Matéria já apreciada pelo Juízo a quo. Ausência de interesse recursal.

4. O STJ se posicionou no sentido de serem devidos juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública (principal). Manutenção que se impõe.

5. Aplicável, na espécie, a correção monetária pelo índice aplicável à caderneta de poupança no período – IPC. Cabimento de liquidação da sentença por simples cálculos aritméticos. Precedentes do STJ.

6. Desnecessária a realização de perícia contábil ou procedimento de liquidação prévia dos valores, eis que possível a obtenção do valor devido por simples cálculos aritméticos, de acordo com os parâmetros estipulados na sentença coletiva, eis que comprovada a legitimidade/titularidade para execução do julgado por todos os poupadores, bem como o valor devido. Precedentes STJ e TJ/BA.

7. Condenação em honorários. Cabimento, por ser indispensável a contratação de adv
ogado para promover a liquidação do valor a ser pago e a execução e recebimento do crédito, restando evidenciado o conteúdo cognitivo da ação de Cumprimento de Sentença.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo n.º
8024570-30.2022
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO
BRADESCO
S/A

e como Agravado(a)

JESUE NUNES CORREIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator: